Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação do demandante em ambulatório médico, bem como a possibilidade de fixação do valor dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos negócios de adesão aos serviços de plano de saúde nos casos de entidades que adotam o modelo de autogestão.
3. Está demonstrado, por meio de relatório médico, que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde do apelado e que a pretendida internação em caráter emergencial configura condição fundamental para a promoção de sua saúde.
4. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos de urgência e emergência. 4.1. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
5. Quanto ao mais, os honorários de advogado devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Assim, no presente caso não está caracterizado excesso ou desproporção no valor dos honorários fixados sobre o valor da causa.
6. Recurso conhecido e desprovido.